Tribunal: CARF
Processo: 19515.721387/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721387/2014-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.717 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S/A. FALIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA
INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, torna-se imprescindível a
comprovação do dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão
paradigma que, em face de situações fáticas ao menos similares, interprete a
mesma norma e dê solução jurídica oposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran (relatora), que o conheceu
integralmente. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721387/2014-73
Fl. 10501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

Costa Camargos Autran (Relatora), Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte Base
Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S/A, Em Recuperação Judicial, e de Recurso Especial
interposto por Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin, na qualidade de responsáveis
tributários, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e
alterações posteriores, em face do Acórdão no 1401-003.139, de 20/02/2019, cuja ementa se
transcreve a seguir:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
O cerceamento de defesa não ocorre quando o argumento não enfrentado a
contento, sob olhar da recorrente, pela instância de piso, não serviu de
fundamento para o lançamento fiscal. Premissas adotadas pela defesa e
atribuídas à fiscalização, sem que a fiscalização tenha se servido de tal
fundamento, não merecem enfrentamento pela delegacia de piso, e por isso não
resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IRPJ. SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de simulação, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A simulação sem fraude não tem o condão de afastar a aplicação do § 4o do art.
150 do CTN, razão pela qual o prazo para lançamento tributário deve ser
contado a partir do fato gerador do tributo que se quer lançar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 10502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

Ano-calendário: 2009
SIMULAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A análise dos elementos de prova carreados aos autos pela fiscalização permite
concluir que os contratos denominados “de afretamento” e “de prestação de
serviços” foram bipartidos de maneira artificial, (i) aparentando conferir ou
transmitir direitos e obrigações a pessoas diversas daquelas às quais realmente
se conferem, ou transmitem, e (ii) incorporando cláusulas notoriamente não
verdadeiras, que fazem transparecer a realização de atividades operacionais por
parte de pessoas jurídicas offshore, que são de fato inoperantes e
convenientemente estabelecidas em paraíso fiscal.
Nesse contexto, é correto o procedimento fiscal que, ao desvelar os fatos
dissimulados, tomou os efeitos reais gerados pelos referidos contratos, de
maneira a atribuir à autuada a titularidade das receitas deles decorrentes,
recalculando os tributos que restaram sonegados à Fazenda Pública.
MULTA QUALIFICADA.
A perpetração de atos simulados com o intuito de impedir o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador de tributos devidos,
bem como de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária principal, justifica a imposição da multa de ofício
qualificada de 150%.
A simulação relativa não necessariamente é fraudulenta. Ainda mais quando os
contratos denominados “de afretamento” e “de prestação de serviços” foram
firmados, ao menos na aparência, nos termos de normas infralegais vigentes à
época dos fatos e, também, não havia objeção legal à forma de bipartição. O
fisco pode aplicar tal instituto como forma de inibir planejamentos tributários
abusivos, entretanto, deve prevalecer o benefício da dúvida quanto à fraude
supostamente perpetrada pela recorrente, razão pela qual a multa qualificada
não se perdura.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO
O fato de o contribuinte não fornecer, nos prazos definidos, os esclarecimentos
exigidos na intimação, por si só não podem fundamentar o agravamento da
multa.
Fl. 10503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

O agravamento da multa de ofício não tem amparo quando a fiscalização
consegue, por outros meios, firmar sua convicção acerca do lançamento
tributário.
Necessário demonstrar, de forma inequívoca, a atuação dolosa na intenção de
atrapalhar o processo de fiscalização.
ATOS DOLOSOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO
DE
LEI.
MULTA
QUALIFICADA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, respondendo solidariamente com o contribuinte
pelo crédito tributário lançado
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais. (Súmula no 4 do 1o CC).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores de
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso tão somente para afastar o agravamento do multa de ofício.

Intimado o contribuinte BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E
GÁS S/A (em recuperação judicial), apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados,
conforme despacho de fls. 10222.

Fl. 10504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

Foi apresentado Recurso Especial tanto pelo contribuinte Base Engenharia e
Serviços De Petróleo e Gás S/A (em recuperação judicial), quanto pelos responsáveis tributários
Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin.

Matérias suscitadas pelo Contribuinte Base Engenharia:

1) Nulidade da decisão de primeira instância pela não apreciação de todos os
argumentos de defesa;
2) Nulidade do v. acórdão pela não apreciação dos documentos juntados aos
autos após a decisão de 1a instância;
3) Multa qualificada; e
4) Decadência - Homologação tácita dos tributos em dobro.

Matérias suscitadas pelos Responsáveis Tributários:

1) Nulidade da decisão de primeira instância pela não apreciação de todos os
argumentos de defesa;
2) Nulidade do v. acórdão pela não apreciação dos documentos juntados aos
autos após a decisão de 1a instância;
3) Multa qualificada;
4) Decadência - Homologação tácita dos tributos em cobro;
5) Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 135, III do CTN;
6) Inaplicabilidade do art. 124 do CTN; e
7) Ausência de dolo dos recorrentes na bipartição dos contratos de
afretamento - Ausência de simulação - Aplicação do Parecer Normativo
COSIT no 4/2018 ao caso concreto.

Alegam ainda, os segundo e terceiro recorrentes (responsáveis tributários), em
sede de preliminar, a ocorrência de Fato superveniente - Parecer normativo COSIT no 04 de
10 de dezembro de 2018.

O Recurso Especial foi admitido somente quanto as seguintes matérias:
Fl. 10505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

- Nulidade do v. acórdão pela não apreciação dos documentos juntados aos
autos após a decisão de 1a instância; e
- Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 135, III do CTN.

Em razão da falta de demonstração do prequestionamento, não foi admitido a
rediscussão das seguintes matérias:

- Multa qualificada;
- Inaplicabilidade do art. 124 do CTN; e
- Ausência de dolo dos recorrentes na bipartição dos contratos de
afretamento - Ausência de simulação - Aplicação do Parecer Normativo
COSIT no 4/2018 ao caso concreto.

Em razão da falta de demonstração da divergência interpretativa, não foi admitido
a rediscussão das seguintes matérias:

- Nulidade da decisão de primeira instância pela não apreciação de todos os
argumentos de defesa; e
- Decadência - Homologação tácita dos tributos em cobro.

Foram interposto Agravos pela BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
PETRÓLEO E GÁS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e pelos responsáveis tributários,
(MILTON TAUFIC SCHAHIN e SALIM TAUFIC SCHAHIN, contra despacho proferido pela
Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento.

O Agravo foi acolhido parcialmente para determinar o RETORNO dos autos à 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento para que se prossiga no exame de admissibilidade das
divergências suscitadas no âmbito das matérias "Multa qualificada" e " Inaplicabilidade do
art. 124 do CTN.

Fl. 10506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

Em novo despacho de admissibilidade complementar o Presidente da 4a Câmara
da 1a Seção do CARF, em razão da falta de demonstração das duas divergências interpretativas
suscitas, e em complemento ao despacho de e-fl. 10322 , negou seguimento aos recursos
especiais dos sujeitos passivos na parte que tratam das seguintes matérias:

- Multa qualificada; e
- Inaplicabilidade do art. 124 do CTN.

Foram interposto novamente novos Agravos que foram rejeitados, conforme
despacho de fls.10450.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Contribuinte, requerendo o não conhecimento e caso conhecido que o mesmo seja negado.

É o Relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelos Sujeitos Passivos atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 10322:

2) DA SEGUNDA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA

Fl. 10507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

A segunda matéria, suscitada tanto pela contribuinte quanto pelos responsáveis,
refere-se à nulidade do v. acórdão pela não apreciação dos documentos
juntados aos autos após a decisão de 1a instância.
Conforme alegado pelos recorrentes a matéria foi prequestionada, conforme se
observa à e-fl. 9702 e ss. do acórdão recorrido.
Os recorrentes procuram demostrar a divergência interpretativa apontando como
paradigma o acórdão no 9101-002.781.
Pois bem, pelo exame do voto condutor do acórdão paradigma é possível
verificar que tese vencedora ali acolhida não estabeleceu qualquer limitação ao
direito de apresentação de documentos após a impugnação ao lançamento.
Nesse sentido, ainda que no recorrido tenha sido feita observação no sentido de
que o parecer técnico contábil apresentado após a impugnação está
desacompanhado de documentos adicionais, o fato é que o referido parecer não
foi admitido em razão de sua apresentação após a impugnação ao lançamento.
Isso posto, restou caracterizada a divergência interpretativa suscitada pelas
recorrentes uma vez que (i) enquanto no recorrido não se admitiu a apresentação
de documentos (parecer técnico contábil) após a impugnação ao lançamento, (ii)
no paradigma a apresentação de documentos após a impugnação foi permitida de
forma ampla.
Por fim, é de se dizer que os demais pressupostos para admissibilidade desta
matéria encontram-se presentes, senão vejamos:
a) o colegiado que exarou o acórdão recorrido é distinto do colegiado que exarou
o acórdão apontado como paradigma;
b) o acórdão recorrido não adotou como fundamento nenhuma das súmulas do
CARF, da CSRF ou do Conselho de Contribuintes expedidas até a data do
presente despacho, no que concerne à matéria objeto da divergência
interpretativa;
c) o recurso especial está instruído com a cópia do inteiro teor do acórdão
indicado como paradigma;
d) o acórdão paradigma não foi exarado por qualquer das turmas
extraordinárias de julgamento;
Fl. 10508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

e) até a data do presente despacho, o acórdão paradigma não contraria: (i)
súmula vinculante do STF; (ii) decisão definitiva do STF ou do STJ, exarada sob
o rito dos recursos extraordinários ou especiais repetitivos; (iii) súmula ou
resolução do Pleno do CARF; e (iv) decisão definitiva plenária do STF que
declare inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo;
f) até a data do presente despacho, o acórdão paradigma não foi reformado na
matéria que aproveita a recorrente.

(....)

DA QUINTA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA
A quinta matéria, suscitada apenas pelos responsáveis, refere-se à ausência de
preenchimento dos requisitos do art. 135, III do CTN.
Os recorrentes procuram demostrar a divergência interpretativa apontando como
paradigmas os acórdãos nos 1402-002.726 (integrado pelo acórdão no 1402-
002.953) e 1301-002.665.
Relativamente ao primeiro paradigma, alegam os recorrentes divergência
interpretativa quanto à necessidade de comprovação, como condição para
atribuir-lhes a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, de que teriam
eles praticado atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto.
Tal como alegado pelos recorrentes a matéria foi prequestionada, conforme se
observa às e-fls. 9706/9707 do acórdão recorrido.
Afirmam os recorrentes que o primeiro paradigma apreciou "igual situação de
acusação, contra as mesmas pessoas físicas e contratos de mesma natureza
(FISCALIZADOS SIMULTANEAMENTE PELO MESMO AGENTE FISCAL) de
omissão de receitas relacionadas a contrato de afretamento, mas que envolve
outra pessoa jurídica – BASE PETRÓLEO E GÁS".
De fato, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma é possível
verificar que ambos tratam da mesma situação fática (contrato firmado com a
Petrobrás para afretamento de embarcações e prestação de serviços, no modelo
Fl. 10509
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

"90/10"), e em ambos os Srs. Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin foram
arrolados como responsáveis tributários com base no art. 135, III, do CTN.
Todavia, enquanto no recorrido a responsabilidade dessas pessoas foi mantida,
no primeiro paradigma sua responsabilidade foi afastada.
Demonstrada, portanto, a divergência interpretativa entre o recorrido e o
primeiro paradigma.
No que concerne ao segundo paradigma, verifica-se que a tese que ali prevaleceu
não foi apreciada e decidida no acórdão recorrido, ou seja, não houve o
necessário prequestionamento.
De fato, a tese defendida no segundo paradigma é a de que a responsabilidade
tributária imputada ao administrador com base no art. 135, III, do CTN não é
solidária mas sim pessoal, daí porque não deve ser a ele imputada quando os
tributos forem exigidos do contribuinte.
Vejamos trecho do voto condutor do segundo paradigma que ilustra bem a tese
ali defendida:
Com efeito, o art. 135, III, do CTN, não estabelece uma hipótese de
responsabilidade solidária dos administradores, conjuntamente com a pessoa
jurídica representada. Pelo contrário, cuida de hipótese de responsabilidade
pessoal e exclusiva dos administradores, aplicável em situações muito específicas
nas quais o nascimento da obrigação tributária resultou de atos praticados pelos
administradores à margem de suas atividades funcionais, muitas vezes em
proveito próprio, ou seja, situações nas quais a pessoa jurídica é a principal
prejudicada pelos atos praticados pelos administradores.
Desta forma, das duas uma: (i) ou se está diante de uma situação na qual os
administradores agiram dentro dos seus poderes normais de gestão e
representação, caso em que a sociedade representada é a única responsável pelo
pagamento do débito tributário; (ii) ou se está presente uma situação na qual os
administradores agiram com excesso de poderes, extrapolando um limite
funcional derivado da lei ou do estatuto social, caso em que os administradores
são os únicos responsáveis pelo pagamento do tributo, com exclusão da
responsabilidade da empresa.
(...)
Fl. 10510
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

Isso posto, não restou demonstrada divergência interpretativa entre o recorrido e
o segundo paradigma.
Por fim, é de se dizer que, relativamente ao primeiro paradigma, os demais
pressupostos para admissibilidade desta matéria encontram-se presentes, senão
vejamos:
a) o colegiado que exarou o acórdão recorrido é distinto do colegiado que exarou
o acórdão apontado como paradigma;
b) o acórdão recorrido não adotou como fundamento nenhuma das súmulas do
CARF, da CSRF ou do Conselho de Contribuintes expedidas até a data do
presente despacho, no que concerne à matéria objeto da divergência
interpretativa;
c) o recurso especial está instruído com a cópia do inteiro teor do acórdão
indicado como paradigma;
d) o acórdão paradigma não foi exarado por qualquer das turmas
extraordinárias de julgamento;
e) até a data do presente despacho, o acórdão paradigma não contraria: (i)
súmula vinculante do STF; (ii) decisão definitiva do STF ou do STJ, exarada sob
o rito dos recursos extraordinários ou especiais repetitivos; (iii) súmula ou
resolução do Pleno do CARF; e (iv) decisão definitiva plenária do STF que
declare inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo;
f) até a data do presente despacho, o acórdão paradigma não foi reformado na
matéria que aproveita a recorrente.

Diante do exposto conheço de ambos os recursos nas matérias admitidas.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Fl. 10511
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Redatora designada.

Primeiramente, peço vênia à ilustre relatora Conselheira Érika Camargos Autran,
para tratar do direcionamento adotado pelo colegiado por não conhecer os Recursos interpostos
pelos sujeitos passivos.

Quanto à discussão acerca da “Nulidade pela não apreciação dos documentos
juntados aos autos após a decisão de 1a instância”, é de se recordar:
 Acórdão recorrido:
Ementa:
“[...]
NULIDADE.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
O cerceamento de defesa não ocorre quando o argumento não enfrentado
a contento, sob olhar da recorrente, pela instância de piso, não serviu de
fundamento para o lançamento fiscal. Premissas adotadas pela defesa e
atribuídas à fiscalização, sem que a fiscalização tenha se servido de tal
fundamento, não merecem enfrentamento pela delegacia de piso, e por
isso não resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa. [...]”
Voto:
“A recorrente alega que a delegacia de piso não enfrentou todos
os fundamentos de sua defesa, incorrendo assim em preterição do
seu direito de defesa; lançou mão de presunção sem apresentação de
prova; e utilizou-se de veículos de internet para manter a autuação sem
apresentar provas contundentes do ilícito indicado pela fiscalização, pelo
que pede a nulidade do lançamento fiscal. [...]”
 Acórdão indicado como paradigma 9101-002.781
Ementa
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
Fl. 10512
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Nesse caso, o início procedimento fiscal ocorreu em 14/03/2008, a lavratura da
autuação cientificada em 21/10/2009, sendo que o Recurso Voluntário foi protocolado em
15/10/2010. Ou seja, 02 anos após o início do procedimento o contribuinte juntou as provas das
aquisições, sem demonstrar a aplicação das regras legais em questão.
Nada obstante, vê-se que no acórdão recorrido, ainda que tenha se discutido a
nulidade, não se adentrou à questão de apresentação de prova extemporâneo. Tanto é assim que,
em nenhum momento, o colegiado a quo, discutiu efetivamente a preclusão, tampouco o art. 16,
§ 4o, Decreto 70.235/72 e art. 38 da Lei 9.784/99.
Ademais, quanto a juntada de Parecer Técnico de forma intempestiva, o colegiado
a quo do aresto recorrido considerou que o documento apenas aponta valores que supostamente
decorreram dos custos das empresas offshores, mas não trouce nenhum documento adicional que
pudesse fazer prova a favor das alegações da recorrente. Diferentemente da análise feito no
aresto indicado como paradigma.

Nesses termos, considerando não haver similitude fática entre os arestos, entendo
que os recursos nessa parte não devam ser conhecidos.

Quanto à discussão acerca da “Ausência de preenchimento dos requisitos do art.
135, inciso III, do CTN”,
 Acórdão recorrido:
Ementa
ATOS DOLOSOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI. MULTA QUALIFICADA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes
a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de pode
Fl. 10513
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

res ou infração de lei, contrato social ou estatutos, respondendo
solidariamente com o contribuinte pelo crédito tributário lançado.
Consta do voto que:
“O que se quer concluir aqui, portanto, é que não se trata de presunção
de
solidariedade, como quer fazer crer a parte recorrente. Isso porque estam
os diante de hipótese de uma imputação de responsabilidade solidária e
lege.
Os
sócios
administradores concorreram, diretamente para a prática de infrações à l
egislação tributária, razão pela qual não é possível deixar de lhes imputar
tal responsabilidade por força dos dispositivos legais que
fundamentaram o auto de infração, conforme veremos no presente capítul
o. A SCHAHIN, na figura de seus sócios MILTON TAUFIC SCHAHIN e
SALIM TAUFIC SCHAHIN, juntamente com as suas FRETADORAS “OF
FSHORE” e suas HOLDINGS pertencentes a estes sócios da SCHAHIN,
ou, quando muito, por meio de procuradores com vínculo de subordinação
a fiscalizada e tais sócios, que se desdobram em inúmeras contas
correntes no exterior para auferirem os resultados livres de muitas
obrigações tributárias acessórias e principais.
Igualmente acertada a responsabilização pessoal dos agentes, perpetrada
em face do artigo 135 do CTN. A execução sistemática de atos simulados
subsume-se inequivocamente ao tipo legal de “atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei”, de que trata o caput do artigo.
 Acórdão indicado como paradigma 1402-002.726
Ementa:
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado não podem ser pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias na medida em que não
configurados os pressupostos legais do art.135, CTN.
Fl. 10514
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.717 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721387/2014-73

Nesse caso, o colegiado considerou que a Fiscalização não comprovou,
que houve quaisquer atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos pelos indivíduos responsabilizados nos autos. E que não há
interposição de “laranja” no caso concreto, sendo a utilização de offshores exigência do
próprio certame da Petrobras.

Vê-se que o acórdão recorrido considerou o desdobramento de inúmeras
contas correntes no exterior, além dos atos simulados. E o acórdão paradigma considerou
que a fiscalização não teve sucesso na comprovação de atos praticados com excesso de
poderes e ainda, analisando a operação considerou que a utilização de offshore seria
exigência do certame da Petrobrás.

Caso a análise tivesse sido diversa, inclusive das contas correntes, é
possível que se direcionem para a mesma direção. O que nos pareceu que a situação
decidida poderia direcionar, quanto à responsabilidade, à conclusão convergente. Sendo
assim, não há como se conhecer dos recursos nessa parte.

Em vista de todo o exposto, votamos por não conhecer de ambos os
recursos, por ausência de similitude fática, inclusive análise da operação, entre os arestos.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 10515
DF CARF MF
Original